Tribunal: TJDFT
Processo: 0705682-11.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. REANALISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao recurso por ela interposto. Alega a existência de omissão na análise da incorreção do valor devido apurado, bem como erro no índice adotado para correção monetária.

II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.

III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.

IV. O Acórdão expressamente decide que: II. Embora o recorrente impugne o valor da condenação, não anexou aos autos qualquer cálculo que pudesse infirmar aqueles acostados à inicial. Assim, à falta de parâmetro para avaliar a correção ou incorreção do montante pleiteado, merece prevalecer o valor da condenação, porquanto embasado em planilhas da lavra de órgão do próprio Distrito Federal, anexadas ao processo administrativo que reconheceu o indébito.

V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, em especial pela ausência de erro material.

VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.